Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718942-76.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANINI DE OLIVEIRA FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JANINI DE OLIVEIRA FREITAS contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato praticado pelo DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança e resolveu o mérito do processo (ID 69251835). Após não provimento da apelação, a apelante requer a desistência do prazo recursal, que corre a seu favor, e a certificação do trânsito em julgado (ID 74106109). A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte (art. 999 do Código de processo Civil) Em virtude da renúncia ao prazo recursal, certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator